Tribunal: TJMT
Processo: 0038543-70.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038543-70.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), DAIANE CRISLEINE DE JESUS SILVA - CPF: 024.438.241-79 (APELADO), ANDERSON BENEDITO DIAS - CPF: 705.610.001-58 (APELADO), CLAUDIO HENRIQUE MALUF VILELA - CPF: 434.297.856-34 (VÍTIMA), ANDERSON BENEDITO DIAS - CPF: 705.610.001-58 (APELANTE), DAIANE CRISLEINE DE JESUS SILVA - CPF: 024.438.241-79 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO ROUBO E ABSOLVIÇÃO NA RECEPTAÇÃO –
1)

RECURSO DA DEFESA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS JUDICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS A INDICAR A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DO PROCESSO – NEGATIVA DE AUTORIA – VERSÃO ISOLADA NOS

AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
PENA-BASE – ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONDENAÇÕES TRANSITADA EM JULGADO E CAUSA DE AUMENTO – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA PRIMEIRA FASE – ENUNCIADO 32 DO TJMT – NEGATIVAÇÃO ESCORREITA –
QUANTUM
DEVIDAMENTE APLICADO A LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REGIME INICIAL FECHADO – ACUSADO REINCIDENTE –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
–
3)
PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ PELA RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – TESTEMUNHOS NA FASE JUDICIAL QUE NÃO INDICA A OCORRÊNCIA DO CRIME – ELEMENTARES DO TIPO PENAL NÃO CONFIGURADAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Apesar da negativa do acusado, a palavra da vítima reveste-se da maior importância e credibilidade, principalmente se o ofendido reconhece o autor do crime sem sombra de dúvidas, ratificando suas declarações em juízo, e suas declarações encontram-se em harmonia com as demais provas dos autos, conjunto probatório suficiente para a manutenção da sentença condenatória.

2.
Inviável o redimensionamento da pena-base, quando devidamente reconhecida as circunstâncias judiciais em desfavor do réu (antecedentes e circunstâncias do crime), em virtude de duas condenações já transitadas em julgado e pela majorante do concurso de pessoas, em consonância com o Enunciado 32 do TJMT, não havendo se falar em
bis in idem
.
2.1

O quantum
fixado, em seis meses para cada circunstância negativa, a luz do princípio da discricionariedade do juízo, segundo os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, não encontra-se desproporcional devendo ser mantida inalterada.

3.
Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando ausentes elementares que tipifica a conduta do delito de receptação.

R E L A T Ó R I O

js

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0038543-70.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

ANDERSON BENEDITO DIAS

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

DAIANA CRISLEINE DE JESUS SILVA

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo réu ANDERSON BENEDITO DIAS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, todos visando a reforma da sentença editada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital (Ação penal cód. 499451), que
condenou ANDERSON
nas penas do art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, fixando pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e 16 dias-multa, em regime fechado
e absolveu DAIANE CRISLEINE DE JESUS SILVA da prática do crime de receptação (art. 180 do CP)
.

A defesa do réu ANDERSON
,
postula:
1)
A absolvição do delito de roubo com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aduzindo fragilidade na prova produzida em juízo e que a condenação pautou-se exclusivamente no reconhecimento da vítima
.
Alternativamente:
2)
A diminuição da pena-base para seu mínimo legal ou próximo dele, alegando que
“...os elementos apurados nos autos não autorizam a conclusão que referidas circunstâncias se mostram desfavoráveis ao ponto de justificar, na fase do artigo 59 do CP, a exasperação da pena-base em um ano.”
(pag. 307-PDF) com a fixação do regime inicial semiaberto (Razões – pags. 293/313-PDF).

O Ministério Público
recorre da sentença
para que a ré DAIANE seja condenada pela praticado crime de receptação ao argumento de que
“... a recorrente DAIANE que é convivente do acusado condenado ANDERSON BENEDITO, ocultou o malsinado carro na garagem da sua própria residência.”
(Razões – pags. 319/325-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público e a defesa pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos (pags. 326/335 e 337/347-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR é pelo
desprovimento
do recurso da defesa e
provimento
do recurso ministerial (pags. 357/362-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020